Tribunal: TJMT
Processo: 1026515-77.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026515-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS TERRA PROMETIDA - CNPJ: 31.888.629/0001-43 (AGRAVANTE), ALICE PAES FREIRE - CPF: 148.090.598-47 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ARMANDO CABRAL MATIAS FREIRE (AGRAVADO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), FERNANDO COSMO DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 052.793.441-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1026515-77.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

E se os agravantes não trazem elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1026515-77.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS TERRA PROMETIDA

AGRAVADO: ALICE PAES FREIRE, ESPÓLIO DE ARMANDO CABRAL MATIAS FREIRE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pela
Associação dos Produtores Rurais Terra Prometida
, de decisão que na Ação de Manutenção de Posse ajuizada pelo
Espólio de Armando Cabral Matias Freire e Alice Paes Freire
, deferiu a liminar de reintegração de posse em relação ao esbulho da área localizada nas Fazendas Garça Branca e Alto Alegre, no município de Gloria d’Oeste.

Alega que os documentos apresentados pelos agravados, além de não comprovarem a posse, indicam que os imóveis se encontram em outro município.

Sustenta que se trata de terras devolutas, desocupadas, que não cumprem a função social.

Requer a concessão da liminar a fim de suspender os efeitos da decisão agravada.

Liminar indeferida (id 70606997).

Contraminuta (id 73282476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1026515-77.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo
Espólio de Armando Cabral Matias Freire e Alice Paes Freire
contra Associação dos Produtores Rurais Terra Prometida, deferiu a liminar de reintegração de posse em relação ao imóvel rural denominado Fazenda Garça Branca, com área de 2.181,3875 hectares, inscrita na matrícula n. 1.984 do CRI de Porto Esperidião e Fazenda
Alto Alegre, com área de 238,6 hectares, com matrícula n. 3.762, do CRI de Mirassol D’Oeste.

A controvérsia cinge-se em saber se é o caso de reforma do deferimento da liminar de reintegração de posse
.

Como cediço, para o deferimento da liminar de reintegração de posse, incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 561 do CPC/2015,
in verbis
:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

A propósito, a doutrina esclarece:

"(...) nas 'ações possessórias de força nova' o juiz concederá, inaudita altera parte ou após audiência de justificação, e desde que seja provável a existência do direito do demandante, medida liminar, deferindo a reintegração ou a manutenção de posse. Há que se examinar, aqui, não só os requisitos de tal concessão mas, principalmente, sua natureza jurídica. De início, há que se frisar que são apenas dois os requisitos para a concessão da medida liminar aqui examinada. O primeiro requisito é de ordem temporal: é preciso que a 'ação possessória' tenha sido ajuizada até um ano e um dia depois da turbação ou esbulho. Ultrapassado este prazo, a demanda que se venha a ajuizar será de força velha, não se lhe aplicando o disposto no art. 928 do CPC e, por conseguinte, não sendo possível a concessão desta medida liminar que ora se estuda. O segundo requisito está ligado à cognição judicial, que deverá ser sumária. Em outros termos, é preciso que se forme um juízo de probabilidade a respeito das alegações deduzidas pelo demandante em sua petição inicial. Note-se, pois, que não bastam as alegações (o que faria a decisão ser fundada em cognição rarefeita, superficial), sendo necessário, para que se conceda a liminar, que seja provável a existência do direito deduzido pelo demandante em juízo (...)".
(ALEXANDRE FREITAS CÂMARA, in Lições de Direito Processual Civil, 13ª ed., pp. 345/346)

Trata-se, na hipótese, de Ação de Reintegração de Posse, na qual o autor, Espólio de Armando Cabral Matias Freire, representado por sua inventariante Alice Paes Freire, alega ter a posse e propriedade do imóvel rural denominado Fazenda Graça Branca, com área de 2.181,3875 hectares, inscrita na matrícula n. 1.984 do CRI de Porto Esperidião e Alto Alegre, com área de 238,6 hectares, com matrícula n. 3.762, do CRI de Mirassol D’Oeste.

Pois bem. As razões do recurso e documentos apresentados não dão margem à reforma da decisão agravada.

Assim se diz, porque
os documentos iniciais apresentados pelo autor, ora agravado, se mostram eficientes, a princípio, a demonstrar a sua posse. Consta que, além dos documentos que dizem acerca da titulação e registro da área junto ao cartório, a parte autora colaciona comprovantes quanto à obrigação ambiental, por meio do CAR MT e também do ITR, no qual consta que o imóvel é constituído de plantação de teca e pastagem.

Aliás, em sede de defesa, o agravado destaca imagem satélite da área, que se encontra praticamente toda antropizada.

De notar-se que além da posse, restou demonstrado o esbulho praticado pela agravante, que ocuparam área entre a plantação de teca e a pastagem. Neste ponto, o membro do Ministério Público, em manifestação (verificada nos autos de origem) acrescentou:
“quanto à ocorrência de esbulho e sua provável data, verifica-se que o boletim de ocorrência, a matéria jornalística e as fotografias anexadas aos autos são suficientes para sua comprovação com a profundidade exigida na presente quadra processual”
.

Ademais, chama atenção o fato de que a própria agravante afirma em suas razões, que seus membros adentraram na área por entenderem se tratar de terra devoluta.

Nessa perspectiva, a princípio, a agravante não ostenta posse oponível ao agravado a fim de justificar o indeferimento da liminar.

Nesse sentido, este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE COISA MÓVEL - LIMINAR DEFERIDA - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO - ART. 561 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovados os requisitos dispostos no artigo 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar em Ação de Reintegração de Posse.

(N.U 1022528-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561 CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Na hipótese, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório trazido aos autos favorece à verossimilhança do que foi alegado pelo Autor/Agravado e, ainda, em contrapartida, os Requeridos/Agravantes não trouxeram contraprova capaz de desconstituir as razões e provas do Agravado, ou demonstrar melhor posse sobre a área disputada.

(N.U 1020347-59.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 28/01/2021)

Realça-se que a concessão de liminar possessória, em seu estágio inicial, está restrita à análise da verificação de situação de fato (posse), cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

E se os agravantes não trazem elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo.

Conclui-se, assim, que a prova inicial produzida autoriza o deferimento da liminar em favor do autor agravado. Lado outro, a prudência recomenda a manutenção da situação fática até que a instrução do feito esclareça melhor o litígio.

De fato, a prudência sugere que a questão seja mais bem investigada na instrução, onde as partes poderão fazer prova mais robusta de suas teses.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo para manter a decisão impugnada que deferiu a liminar de reintegração de posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021